Tribunal: TJDFT
Processo: 0016555-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016555-64.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: MOREIRA &amp; SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME, ELETRICA SINARA ROCHA LTDA - ME AGRAVADOS: ELETRICA SINARA ROCHA LTDA - ME, MOREIRA &amp; SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME, GIDENILSON ANDRADE DOS SANTOS, ITAGUARI CARLOS BARBOSA RUFINO, MARLI DAS GRACAS ROCHA, SOLANGE MATILDE ROCHA PARREIRA, SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA, MAVERICK COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME, EUVANIA NOVAIS LUZ REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL DESPACHO MOREIRA &amp; SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME, bem como ELÉTRICA SINARA ROCHA LTDA - ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma que é notória a impossibilidade de discussão de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, contudo, segundo discorre, é necessário revisitar alguns atos processuais. Aduz também, que o acórdão combatido violou a legislação federal. A segunda recorrente, por sua vez, destaca a possibilidade de reavaliação dos critérios jurídicos empregados sobre os fatos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018